Tribunal: TJPA
Processo: 0107572-96.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0107572-96.2015.8.14.0301

APELANTE: A J DE SOUZA PAMPLONA

APELADO: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO N° 0107572-96.2015.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: A J DE SOUZA PAMPLONA

APELADO: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO MONITÓRIA. AUTARQUIA ESTADUAL. DESNECESSIDADE DE CONTRATO SOCIAL. PROVA SUFICIENTE DA EXISTÊNCIA DO DÉBITO. RECURSO DESPROVIDO.

Cinge-se a controvérsia sobre o acerto ou desacerto da sentença que rejeitou os Embargos Monitórios, e em consequência, declarou constituído de pleno direito o título executivo judicial no montante de R$ 1.000,00 (um mil reais), devendo ser corrigido.

A juntada do contrato social é necessária para constatar a regularidade da representação, no entanto, a exequente é autarquia estadual, de modo que não há que se falar em apresentação de contrato social para aferição da regularidade de sua representação, pois os procuradores públicos adquirem o poder de representação por sua condição funcional a partir do momento que são investidos no cargo ou função.

De acordo com o disposto pelo artigo 700, do CPC/15, a ação monitória compete a quem pretender, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, pagamento de quantia em dinheiro, a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel, o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

Através da presente ação monitória, busca a apelada a satisfação de seu pretenso crédito, no valor de R$1.000 (mil reais), corrigido com seus consectários legais, em virtude de multa por inexecução de contrato administrativo celebrado entre as partes, por intermédio do Pregão Eletrônico n° 38/2010.

Sobre o caso dos autos, é importante ressaltar que a existência do débito está suficientemente demonstrada documentalmente, tendo em vista a existência de parecer jurídico nos autos do procedimento administrativo nº 2010/02119-UEPA em que apontou a necessidade de pagamento da multa, existência de pedido formulado pela empresa pleiteando a extinção da obrigação, alegando que havia sido enganada por um ex-prestador de serviços, o que confirma a ciência da empresa quanto ao débito, publicação da decisão e a devida notificação administrativa da empresa para pagar o débito. Ou seja, além da existência do débito, está comprovado a ciência administrativa da empresa quanto a constituição da dívida e a sua inércia no pagamento

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer da apelação e negar provimento, nos termos da fundamentação.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 11/12/2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por A J DE SOUZA PAMPLONA em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda da Capital, que nos autos da
AÇÃO MONITÓRIA
, rejeitou os embargos monitórios.

Resumindo os fatos, a ação supramencionada foi ajuizada pela UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ, na qual narrou que ingressou em juízo, no intuito de conferir eficácia exequível à decisão administrativa que cominou multa de R$ 1.000, 00 (hum mil reais) à Requerida, por inexecução de contrato administrativo celebrado entre as partes, por intermédio do Pregão Eletrônico n° 38/2010.

Contou que, mediante o contrato administrativo referido, adjudicou em favor da Requerida a atividade de aquisição de material de escritório para atendimento das necessidades corriqueiras da Instituição de Ensino, tendo a ré se comprometido ao fornecimento deste material de apoio, todavia, o forneceu à Requerente em quantidade parcial e em data extemporânea ao compactuado.

Ante o descumprimento, instaurou-se o procedimento administrativo n° 2119/2010, para apuração da irregularidade e eventual responsabilidade da Requerida, no qual esta formalizou um pedido de arquivamento do procedimento, alegando que havia sido enganada por um ex-prestador de serviços, ao supostamente ter utilizado apenas parte da verba destinada à compra do material.

Seguiu narrando que, ao retardar a obrigação sem justificativa plausível, a Requerida gerou lesão ao interesse público, motivo pelo qual fora proferida decisão administrativa, reconhecendo a inexecução contratual e aplicando multa no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) em desfavor da Requerida.

Contou que a decisão foi publicada no D.O.E. e a Ré foi notificada para pagar a multa, tendo se mantido inerte até a propositura da ação, o que ensejou o ajuizamento da presente ação monitória, a fim de compelir a devedora a pagar o valor devido.

A J DE SOUZA PAMPLONA – ME apresentou EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA, os quais foram rejeitados, nos seguintes termos (id n° 15349209):

“Assim, não há que se falar em apresentação de contrato social para aferição da regularidade de sua representação, pois os procuradores públicos adquirem o poder de representação por sua condição funcional a partir do momento que são investidos no cargo ou função. Com efeito, não restam dúvidas de que os documentos que acompanham a peça inaugural são suficientes para alicerçar a ação monitória, pois comprovam a emissão da cédula de crédito bancário, além de restar provado nos autos o inadimplemento dos devedores.

Dispositivo.

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS MONITÓRIOS, nos termos do art. 487, I, c/c art. 702, § 8º, do CPC/15 e, em consequência, declaro constituído de pleno direito o título executivo judicial no montante de R$ 1.000,00 (um mil reais), com correção monetária pelo INPC a partir da propositura da ação e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, prosseguindo-se o processo em observância ao disposto no Título II do Livro I da Parte Especial (cumprimento de sentença), no que for cabível.

ela sucumbência, custas e honorários pelo Réu que fixo em 10% do valor atualizado da causa, observado o disposto no art. 85, §3º, I do Código de Processo Civil e tendo em vista os parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2º do artigo 85, também do Código de Processo Civil”

Inconformada, a A J DE SOUZA PAMPLONA – ME, representada pela DEFENSORIA PÚBLICA, interpôs recurso de apelação (id n° 15349211).

Em suas razões recursais, a apelante aponta que a apelada não colacionou aos autos o contrato social da empresa, o qual é indispensável para a aferição da regularidade de sua representação, nos termos do disposto no artigo 337, IX do Código de Processo Civil, devendo a ação ser julgada extinta, sem o julgamento do mérito.

Aponta a carência da Ação Monitória, pois inexiste prova escrita que demonstre indubitavelmente a existência do suposto débito e a realização do suposto negócio jurídico, tendo em vista que não há espaço para nenhuma dilação probatória na ação monitória, devendo ser julgada extinta, por absoluta carência de ação, consoante dispõe o artigo 700 do Código de Processo Civil.

No mérito, apresentou defesa por meio de negativa geral, sem o ônus da impugnação específica, tendo em vista que a Defensoria Pública foi nomeada para atuar como curadora especial, em virtude da Promovida ter sido citada por edital, não tendo acesso a qualquer documento ou contrato com a promovida.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para indeferir a exordial, com extinção do processo sem resolução de mérito, tendo em vista a ausência de contrato social, o qual é indispensável para a aferição da regularidade da representação. Alternativamente, pugna pelo indeferimento da exordial, com extinção do processo sem resolução de mérito, tendo em vista a carência da ação monitória. E por fim, que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos formulados, pugnando, no mérito, pela negativa geral, sem o ônus da impugnação específica.

De acordo com a certidão de id n° 15349214 - Pág. 1, não foram apresentadas contrarrazões.

O recurso foi recebido no duplo efeito (id n° 12175024).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Cinge-se a controvérsia sobre o acerto ou desacerto da sentença que rejeitou os Embargos Monitórios, e em consequência, declarou constituído de pleno direito o título executivo judicial no montante de R$ 1.000,00 (um mil reais), devendo ser corrigido.

Primeiramente, o apelante aponta que a apelada não colacionou aos autos o contrato social da empresa, o qual é indispensável para a aferição da regularidade de sua representação, nos termos do disposto no artigo 337, IX do Código de Processo Civil, devendo a ação ser julgada extinta, sem o julgamento do mérito.

Sobre o tema, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. CUSTAS PROCESSUAIS PAGAS ANTERIORMENTE À SENTENÇA DE EXTINÇÃO.
AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO SOCIAL. DESNECESSIDADE. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. REGULAR.
APELO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. – (...)
No tocante à exigência da juntada dos atos constitutivos da pessoa jurídica aos autos, o egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará posiciona-se no sentido de desnecessidade de tal providência, quando se fizer presente procuração pública com o mesmo fim, sobre a qual não recaia dúvida sobre sua regularidade ou legitimidade
. (...)

(TJ-CE - AC: 00512897520208060115 CE 0051289-75.2020.8.06.0115, Relator: VERA LÚCIA CORREIA LIMA, Data de Julgamento: 27/10/2021, 1ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 27/10/2021)

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE JUNTADA DO CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA. INEXISTÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE.
PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
"A juntada do contrato social da demandante aos autos somente é necessária quando há dúvida fundada acerca da regularidade da representação processual"
( REsp 665.114/RJ, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma DJ de 27/3/06). 2. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no REsp: 1119190 SP 2009/0111152-0, Relator: Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Data de Julgamento: 10/08/2010, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2010)

Conforme se verifica, a juntada do contrato social é necessária para constatar a regularidade da representação, no entanto, conforme já mencionado na sentença de primeiro grau (e sequer rebatido em sede de recurso), a exequente é autarquia estadual, e “por integrar a Fazenda Pública, sua representação é feita, usualmente, por procuradores judiciais, os quais são titulares de cargos públicos privativos de advogados regularmente inscritos na OAB, detendo, assim, capacidade postulatória”.

Ou seja, não há que se falar em apresentação de contrato social para aferição da regularidade de sua representação, pois os procuradores públicos adquirem o poder de representação por sua condição funcional a partir do momento que são investidos no cargo ou função.

Na sequência, a recorrente aponta a carência da Ação Monitória, pois inexiste prova escrita que demonstre indubitavelmente a existência do suposto débito e a realização do suposto negócio jurídico, devendo ser julgada extinta, consoante dispõe o artigo 700 do Código de Processo Civil.

De acordo com o disposto pelo artigo 700, do CPC/15, a ação monitória compete a quem pretender, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, pagamento de quantia em dinheiro, a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel, o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

Sobre a ação monitória, leciona Daniel Amorim Assumpção Neves:

"Segundo disposição do art. 700 do Novo CPC, a admissibilidade da demanda monitória está condicionada à existência de uma prova escrita sem eficácia de título executivo e limitada às obrigações de pagamento em soma de dinheiro, entrega de coisa (fungível ou infungível) ou de bem (móvel ou imóvel) e adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer o dispositivo não aponta expressamente, mas aos requisitos nele previstos soma-se a vontade do demandante, que mesmo diante das condições previstas pelo dispositivo legal poderá optar pela demanda de conhecimento. (Manual de Direito Processual Civil. 9ª ed., Ed. Jus Podivm, 2017, p. 1013).”

Através da presente ação monitória, busca a apelada a satisfação de seu pretenso crédito, no valor de R$1.000 (mil reais), corrigido com seus consectários legais, em virtude de multa por inexecução de contrato administrativo celebrado entre as partes, por intermédio do Pregão Eletrônico n° 38/2010.

A particularidade do procedimento monitório está no fato de que a inicial deve vir instruída com os documentos necessários ao convencimento do juiz, demonstrando, de plano, a existência do crédito e a titularidade do direito, eis que, nessa fase, o magistrado deve ter elementos suficientes à formação de sua convicção quanto ao próprio mérito da pretensão do autor.

Sobre a prova escrita hábil a amparar ação monitória, é necessário transcrever as lições de Eduardo Talamini:

'Há prova como 'atividade' - ainda que se trate de instrução limitada à prova documental, realizada praticamente em dois atos (a juntada dos documentos pela parte; sua apreciação pelo juiz). Mas, sobretudo,
há 'prova' como 'resultado': a formação de convicção por parte do juiz. O magistrado chega a convencimento quanto ao mérito da pretensão do autor
. Desenvolve juízos de fato (avaliando a prova, operando presunções) e de direito (vigora plenamente o iura novit curia). É - conforme se tenta mostrar a seguir - juízo de verossimilhança: a tão-só conclusão de que há boa chance de ser verdadeira a versão do autor. Mas é, igualmente, juízo de mérito, ainda que sumário.' (In
Ação monitória
. 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001. p. 72).

Sobre o caso dos autos, é importante ressaltar que a existência do débito está suficientemente demonstrada documentalmente, tendo em vista a existência de parecer jurídico nos autos do procedimento administrativo nº 2010/02119-UEPA (ID 15349186) em que apontou a necessidade de pagamento da multa, existência de pedido formulado pela empresa pleiteando a extinção da obrigação, alegando que havia sido enganada por um ex-prestador de serviços, o que confirma a ciência da empresa quanto ao débito (ID 15349185), publicação da decisão e a devida notificação administrativa da empresa para pagar o débito (ID 15349186, págs. 2-3). Ou seja, além da existência do débito, está comprovado a ciência administrativa da empresa quanto a constituição da dívida e a sua inércia no pagamento

Por fim, ressalto que a mesma fundamentação supra serve para afastar as alegações contidas no mérito, no qual a apelante apresentou defesa por meio de negativa geral.

Assim, conforme regra contida no artigo 373 do CPC/15
, é ônus da parte autora carrear os autos com um mínimo de prova capaz de demonstrar a veracidade dos fatos narrados na exordial, enquanto cabe ao réu provar existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Sendo que, conforme mencionado, as provas militam em favor de parte autora, ora apelada, devendo ser mantida a sentença.

DISPOSITIVO

Posto isso,
CONHEÇO

E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto por A J DE SOUZA PAMPLONA, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 11 de dezembro de 2023.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 18/12/2023